Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744292-23.2024.8.07.0000 DESPACHO No recurso, o agravante alega que ambos os agravados são representados pela Defensoria Pública (id. 65234289, p. 2). À Defensoria Pública para esclarecer se representa o sócio Ronildo Elias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator